Tribunal: TJDFT
Processo: 0708042-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE EXTRAPATRIMONIAL, INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE A CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 362 DO STJ. INCIDÊNCIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO. VÍCIO SANADO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1.Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Nos termos da Súmula 362, do Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.
3. Acolhe-se a alegação de omissão na parte dispositiva do voto condutor do acórdão esclarecendo que a incidência da correção monetária sobre a condenação a título de dano moral, tem início com a determinação judicial que arbitra o montante.
4. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, sem efeitos modificativos no julgado.